Tribunal: TJMT
Processo: 1044267-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044267-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA IVANI DO NASCIMENTO - CPF: 015.777.281-06 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – CONEXÃO – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152889847, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 251,91 (duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos),
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé da parte autora, condenando-a ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, a fim de monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico,
Dr.
Ronan da Costa Marques, OAB/MT 21.093.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes, a inexistência de litigância de má-fé, a improcedência do pedido contraposto, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões,
a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a conexão das ações distribuídas pela reclamante, além da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça
os fundamentos constantes da peça recursal
, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 152889850, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda, não há se falar em ocorrência de conexão, uma vez que a causa de pedir das demandas formuladas pela autora são diversas, porquanto decorrentes de contratos distintos.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$
251,91 (duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos)
,

que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a demandada.

A reclamada, em sede de contestação, alega a regularidade da negativação, eis que decorrente da inadimplência da unidade consumidora sob no
6/765859-4
, de titularidade da parte autora, anexando aos autos ficha cadastral, históricos de constas, consumos e ordens se serviços, além de gravação de áudio (ids. 152889840/152889845).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) a Reclamada carreou os dados cadastrais da Autora, compatíveis com aqueles apresentados por ocasião da exordial, exceto quanto ao endereço residencial (Id. 102381216), ademais, acostou aos autos, também, o histórico de dívidas pendentes (Id. 102381216, pág. 2), bem como o histórico de consumo (Id. 102381217), onde observei que a titularidade daquela unidade consumidora pertenceu à Autora de 2013 a 2015 e, posteriormente, de 2018 a 2022:

(...)

Além disso,

a Ré juntou aos autos alguns arquivos em áudio de uma ligação de cobrança realizada pela Requerida à Requerente (Id. 102381212 a Id. 102381215), ocasião em que a Autora afirma que iria pagar os débitos somente no final de semana, porque ainda não havia recebido salário, de maneira que, em nenhum momento questionou a existência dos débitos ou sobre o que eles se tratavam, dando azo às alegações da contidas na contestação.

Como se não bastasse, este Juízo realizou uma busca junto ao Sistema PJE e qual não foi a surpresa quando foi localizado processo em que a parte declina como sendo seu endereço, justamente o local da instalação da energia:

(...)

E mais:

Apesar de afirmar que jamais possuiu qualquer vínculo com a empresa, não esclarece, por exemplo, em nome de quem está a fatura da energia elétrica que abastece sua residência, sendo certo que a única empresa existente nesse Estado é, justamente, a Demandada
.

Neste viés, tenho por verossímeis as alegações da Reclamada, razão pela qual competia ao Reclamante comprovar por intermédio de sua impugnação à contestação o pagamento do débito ora contestado, porém não apresentou qualquer contraprova capaz de desconstituir as alegações e provas da Reclamada, de modo que entendo serem plenamente válidas as assertivas defensivas, tornando lícita a cobrança da dívida debatida nos presentes autos. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela parte recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023